Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727702-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAROLINA PESSOA PACCINI VAZ IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para que esclareça se houve a perda do objeto, conforme noticiado pelo Distrito Federal no ID 28607652. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 14:28:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator